Tribunal: TJDFT
Processo: 0714493-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADA. MÉRITO. TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVADAS. ESTORNO OU REPASSE. NÃO DEMONSTRADO. SIMULAÇÃO. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSISTÊNCIA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. NECESSÁRIO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O texto legal traz o princípio da dialeticidade por meio da exigência de motivação específica para o recurso, com delimitação dos fatos e do direito do recorrente. Outrossim, nos termos do artigo 1.013 do código processualista, na apelação, devolve-se ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas na origem para reexame, sendo, assim, o recurso cabível para reavaliar tais questões. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Com base no artigo 373 do CPC, o ônus probatório incumbe "ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito" e "ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".
2.1. Dos documentos juntados, apura-se que restaram comprovadas as transações indicadas na petição inicial. Caberia à ré a prova de que o repasse de tais valores foi realizado ou que providenciou o estorno de tais transações, porquanto demonstraria a existência de fato extintivo do direito do autor, o que não aconteceu, tenho em vista que a ré se limitou a alegar a ocorrência de transações simuladas.
3. Mesmo que se discuta a ocorrência ou não da simulação, tal fato não deve conduzir à improcedência dos pedidos iniciais, porque o efeito do reconhecimento da simulação da transação, é a declaração da nulidade do negócio simulado, podendo subsistir o negócio dissimulado.
4. Ainda que as transações tenham sido simuladas, diante da impossibilidade de subsistência do negócio dissimulado, revela-se necessário o retorno das partes ao status quo ante, com o repasse dos valores transacionados.
5. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso da ré conhecido e não provido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.